Tribunal: TJES
Processo: 5007360-67.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007360-67.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DURVAL GOMES DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Relata o autor que recebeu uma ligação do banco requerido lhe oferecendo serviços e que não demonstrou interesse pela oferta, mas que observou em sua conta bancária uma quantia depositada pelo banco no valor de R$ 11.946,05; quantia esta que não solicitou. Afirma que está sendo descontado de seu benefício de aposentadoria a quantia mensal de R$ 355,00. Pede liminarmente que o banco se abstenha de realizar outros descontos. Pede ainda, que possa depositar judicialmente a quantia de R$ 11.946,05 referente ao empréstimo não solicitado, bem como devolução em dobro das parcelas descontadas e indenização por danos morais.

Em sua defesa (ID 21705422), o banco requerido afirma a legitimidade da contratação e o autor assinou o contrato por meio de assinatura digital, não havendo falha na prestação do serviço. A título de pedido contraposto, requer na hipótese de anulação do contrato a devolução/compensação dos valores contratados.

Em sede de

sentença (ID 6811299) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, resolvendo o mérito com base no artigo 487, I do CPC. DETERMINO: 1. CONFIRMO a liminar de ID 19376713 e DETERMINO que o banco requerido cancele imediatamente o contrato entabulado entre as partes nº 363306498-9, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), com teto de cumulação de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. ANULO os débitos, referentes ao contrato 363306498-9. 3. DETERMINO à parte requerida que se abstenha de fazer cobranças ou negativações com base neste contrato, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), com cumulação de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada cobrança ou negativação, sem prejuízo de mais cominações. 4. CONDENO o banco requerido a pagar ao autor de forma já dobrada a quantia de R$ 2.130,00 (dois mil, cento e trinta reais), com correção monetária do fato gerador e juros da citação. 5. CONDENO o banco requerido a pagar ao autor a título e indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros do arbitramento.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 6811300), requerendo a reforma da sentença e pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial e, subsidiariamente, pela compensação dos valores.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida. (6811303)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de nulidade contratual c/c indenizatória. Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre a parte recorrida, que teve descontos indevidos no seu benefício previdenciário.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, ora recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No caso em apreço, o conjunto probatório dos autos deixa claro que funda o pleito autoral - fato constitutivo negativo – ausência de relação jurídica contratual – portanto, caberia ao recorrente a demonstração da regularidade da contratação, o que não aconteceu, não tendo apresentado prova evidenciando de forma inequívoca o empréstimo supostamente contraído pelo autor.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim sendo, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar. (art. 373, II, do CPC)

Conclui-se, portanto, que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos. Logo, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda, a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pelo requerido.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo requerido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)